Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CONTRADIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, conforme previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, têm por objetivo corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, não sendo as vias adequadas com a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento dos julgadores.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.